Tribunal: STJ
Processo: 1031261-28.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618413 - SP(2024/0144542-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - SP415538
ISABELLA ANDRADE DUARTE - SP462567
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
BEATRIZ ARMANI CALCINA - SP399942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEMORA NA
CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, concluiu de forma clara
e fundamentada que a prescrição foi reconhecida diante da inércia da
exequente em promover a citação nos prazos legais, sendo inviável conferir
efeito retroativo à citação posterior. Consignou, ainda, que não se aplica a
porquanto a demora na realização da citação não
Súmula n. 106/STJ,
decorreu de falha do aparelho judiciário, mas da própria desídia da parte
exequente.
2. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que se refere à conclusão de
que a demora na realização da citação decorreu da inércia da exequente e não
de falha do serviço judiciário, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55321228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cae23020-035d-4f6d-95b7-b984357276d8

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cae23020-035d-4f6d-95b7-b984357276d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618413 - SP(2024/0144542-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - SP415538
ISABELLA ANDRADE DUARTE - SP462567
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
BEATRIZ ARMANI CALCINA - SP399942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEMORA NA
CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, concluiu de forma clara
e fundamentada que a prescrição foi reconhecida diante da inércia da
exequente em promover a citação nos prazos legais, sendo inviável conferir
efeito retroativo à citação posterior. Consignou, ainda, que não se aplica a
porquanto a demora na realização da citação não
Súmula n. 106/STJ,
decorreu de falha do aparelho judiciário, mas da própria desídia da parte
exequente.
2. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que se refere à conclusão de
que a demora na realização da citação decorreu da inércia da exequente e não
de falha do serviço judiciário, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:35
Código de Controle do Documento: 13cefc92-4da5-44cb-9635-e2e974985fd5

Cuida-se de agravo interno interposto por ACRUX SERVIÇOS DE
COBRANÇA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento (fls. 1.457-1.462).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 1.031):
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Procedência dos embargos
opostos. Apelo da embargada. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
AO
RECURSO.
Prejudicado.
Não
configuração dos requisitos. Reconhecimento do fenômeno
da prescrição. Prazo prescricional quinquenal. Citação não
providenciada, contudo, nos prazos previstos nos §§ 2° e 3°
do artigo 219, do Código de Processo Civil de 1973.
Inércia da apelante. Interrupção da prescrição não
verificada. Incidência do § 4° do artigo 219 do Código de
Processo Civil de 1973. Prescrição reconhecida. Sentença
mantida. Apelo não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.116-1.121).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que há violação dos arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC, ao argumento de que o Tribunal de origem deixou de
enfrentar questões relevantes, especialmente a correta aplicação do
do
art. 219
CPC/1973,
a análise das inúmeras diligências promovidas para a citação dos executados e o teor de
acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a responsabilidade da TIM
pelo débito em razão do trespasse.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da
por se tratar de
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia exclusivamente jurídica acerca do reconhecimento da prescrição, inexistente
inércia da exequente, ora agravante.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.480-1.491).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Na origem, discute-se a ocorrência de prescrição em execução de título
extrajudicial e a majoração de honorários advocatícios recursais.
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, rejeitou,
inicialmente, o pedido de efeito suspensivo à apelação, por vício formal e ausência de
risco de dano irreparável. No mérito, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, ao
Documento eletrônico VDA54724960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:35
Código de Controle do Documento: 13cefc92-4da5-44cb-9635-e2e974985fd5

fundamento de que a exequente, ora agravante, agiu com desídia ao não promover a
citação dos executados dentro dos prazos legais.
Contra esse acórdão a recorrente, ora agravante, interpôs recurso especial,
alegando violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, do
por negativa de prestação
CPC/2015,
jurisdicional, e do
do
sustentando que adotou todas as providências
art. 219
CPC/1973,
necessárias para a citação e que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, afastando a
Súmula 7/STJ.
O recurso foi inadmitido na origem, e contra essa decisão foi interposto
agravo em recurso especial, que não foi conhecido em decisão de minha relatoria, ao
entendimento de que a agravante deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula n. 7/STJ,
atraindo a incidência da
(fls. 1.389-1.394).
Súmula n. 182/STJ
No entanto, exerci o juízo de reconsideração facultado pelo do art. 259
Regimento Interno do STJ, e tornei sem efeito a decisão de fls. 1.389-1.394, afastando-se
a aplicação da
e conheci do agravo para conhecer parcialmente do
Súmula n. 182/STJ,
recurso especial, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, em razão da ausência de
violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC e do óbice da
(fls. 1.450-
Súmula n. 7/STJ
1.451), ocasião em que foi interposto o presente agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação,
concluiu de forma clara e fundamentada que a prescrição foi reconhecida diante da
inércia da exequente em promover a citação nos prazos legais, sendo inviável conferir
efeito retroativo à citação posterior. Consignou, ainda, que não se aplica a
porquanto a demora na realização da citação não decorreu de falha
Súmula n. 106/STJ,
do aparelho judiciário, mas da própria desídia da parte exequente.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 1.034-1.036):

"De fato, da análise dos autos da execução há que se
reconhecer a desídia da apelante.
Verifica-se, ainda, que as folhas 261 daqueles autos que a
substituição processual requerida foi deferida e novamente
determinado que o exequente providenciasse a citação dos
executados, nos endereços encontrados, no prazo de 10
dias, sob pena de extinção. A decisão foi publicada em
28.06.2016, sendo que somente em 13.07.2016 (folha 266)
foi requerida a citação dos executados pelo correio.
Dos autos extrai-se que vencimento do título se deu em
31.05.2011. Aplicável o prazo quinquenal previsto no
artigo 206, § 5°, I, do Código Civil de 2002.
A ação foi ajuizada em 2010, proferido despacho citatório
em 23.09.2010 (folhas
), sob a égide do Código de
117/118
Processo Civil de 1973.
A citação por edital só ocorreu em 21.11.2019.
Documento eletrônico VDA54724960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:35
Código de Controle do Documento: 13cefc92-4da5-44cb-9635-e2e974985fd5

Nos termos do artigo 219, caput, do Código de Processo
Civil de 1973, e do artigo 202, I, do Código Civil, a
interrupção da prescrição depende da citação válida, a
retroagir à data da propositura da ação, conforme disposto
no § 1°, do artigo 219, do referido diploma legal, se
efetuada nos dez dias subsequentes ao despacho que
ordenar a citação, prorrogados por 90 dias, observado que a
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não
prejudica a parte (§§ 2° e 3°, do referido artigo).
Na hipótese, contudo, houve demora para a realização
da citação, após transcurso do prazo prescricional, ante
inércia da apelante. Era ônus processual do credor
promover a citação, uma vez que o § 4°, do artigo 219,
do Código de Processo Civil de 1973, é claro ao dispor:
"Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos
parágrafos
antecedentes,
haver-se-á
por
não
interrompida a prescrição".
Ante paralisações do feito por inércia da apelante, e
decurso do prazo prescricional, como visto, era mesmo o
caso de reconhecer a prescrição.
[...]
Sem a citação válida, não há se falar em interrupção da
prescrição.
Evidentemente não é caso de incidência da súmula 106
do STJ porquanto, pela própria narrativa dos fatos
temporais, a demora não pode ser imputada à máquina
judiciária.
Restou configurada a desídia voluntária da apelante em
impulsionar o andamento do feito.
A r. sentença equacionou corretamente a questão."

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Ressalte-se, ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.756.656/SP,
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Em relação ao mérito, conforme trechos do acórdão já mencionados, alterar
o decidido pelo Tribunal de origem, no que se refere à conclusão de que a demora na
realização da citação decorreu da inércia da exequente e não de falha do serviço
judiciário, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
Documento eletrônico VDA54724960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:35
Código de Controle do Documento: 13cefc92-4da5-44cb-9635-e2e974985fd5

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL
RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É consequência inarredável das normas de regência que
não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre
depois da implementação do prazo prescricional, salvo
demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do
do
; ou, mesmo antes, (ii) se a citação
art. 240
CPC/2015) não obedece a forma da lei processual"
(
Rel. Ministra LAURITA VAZ,
EAREsp 1.294.919/PR,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
05/12/2018,
" (AgInt no
Rel. Ministro
13/12/2018)
AREsp 455.146/RN,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
24/08/2020,
15/09/2020)
2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva
do exequente e inexistência de demora inerente ao
Poder Judiciário, a modificação desse entendimento
exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.731.734/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2021,
)
31/8/2021.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:35
Código de Controle do Documento: 13cefc92-4da5-44cb-9635-e2e974985fd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.618.413 / SP
Número Registro: 2024/0144542-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10312612820218260002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - SP415538
ISABELLA ANDRADE DUARTE - SP462567
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS : MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
BEATRIZ ARMANI CALCINA - SP399942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
Documento eletrônico VDA55295092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: e74a4246-383c-45d0-a287-fd32ddb0b4cb

ADVOGADOS : RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - SP415538
ISABELLA ANDRADE DUARTE - SP462567
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS : MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
BEATRIZ ARMANI CALCINA - SP399942
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: e74a4246-383c-45d0-a287-fd32ddb0b4cb